Tribunal: TJDFT
Processo: 0081928-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0081928-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE MILTON ROCHA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 77354757, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031